Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-89.2004.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001273-89.2004.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME - CNPJ: 33.006.073/0002-20 (AGRAVANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 487.847.611-72 (EMBARGANTE), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 021.824.401-00 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 537.694.571-53 (EMBARGANTE), MAURO SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 353.858.981-04 (EMBARGANTE), RICARDO LIMA VERDE MIRANDA GUIMARAES - CPF: 959.304.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para sanar erro material na data da propositura da execução fiscal, mantendo inalterada a conclusão da decisão que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se há fundamentos novos para reformar a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. A tramitação de procedimento administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, obstando o curso da prescrição intercorrente.

5
.
O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, VI, 156, II; CPC, art. 1.021, § 3º, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
CERÂMICA SANTO ANDRÉ LTDA - ME E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator
, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, tão somente para sanar erro material, mantendo inalterada a conclusão da decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001273-89.2004.8.11.0002, ajuizada em face de Cerâmica Santo André Ltda – ME e outros, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O relator deste recurso deu provimento à apelação para anular a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e do artigo 51, I-D, alínea “b”, do RITJ/MT (Id. 257926658).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão e erro material no
decisum
recorrido. Os embargos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material na data da propositura da execução fiscal (Id. 264809794), razão pela qual interpõe o presente agravo interno.

A parte agravante alega que a decisão que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso baseou-se em um marco legal distinto daquele efetivamente aplicável ao caso, o que levou à adoção de premissas equivocadas. Argumenta, também, que a inércia da Fazenda Pública, entre 21.10.2011 e 22.3.2019, tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial, não foi devidamente considerada no julgamento do recurso de apelação.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
Id.

280844893
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
CERÂMICA SANTO ANDRÉ LTDA - ME E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, tão somente para sanar erro material, mantendo inalterada a conclusão da decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Na decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, restou consignado que:

"No caso, verifico que, de fato, há erro material no decisum embargado, pois menciona equivocadamente que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2024, quando o correto é 2004, equívoco que, embora não afete a fundamentação da decisão nem o resultado do julgamento da apelação, deve ser corrigido para garantir a precisão técnica do julgado.

(...)

Entretanto, em relação aos demais pontos suscitados é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC
).

(...)

No caso em apreço, restou demonstrado que
o curso da prescrição intercorrente foi obstado pela existência de procedimento administrativo de compensação tributária (n. 420/02/SPP), o qual ensejou sucessivas manifestações da Fazenda Pública, afastando a alegação de inércia, pois, conforme o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a tramitação de procedimento administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente
”.

[
g.n
].

Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado nas decisões anteriores.

A parte agravante insiste na tese de que a Fazenda Pública
se manteve
inerte no período compreendido entre 21
.10.
2011 e 22
.3.
2019. Contudo, essa alegação
também
foi devidamente analisada e afastada na decisão que deu provimento ao recurso de apelação,
sob a seguinte fundamentação
:

"
Entretanto, observa-se que, no período compreendido entre 16.3.2004 e 24.3.2023, a Fazenda Pública informou nos autos, reiteradamente, a existência de acordo de compensação dos créditos executados (n. 420/02/SPP), em trâmite na via administrativa, requerendo, por diversas vezes, a suspensão do
feito
.

(...)

Nessa perspectiva, o artigo 156 do Código Tributário Nacional estabelece que a compensação é forma de extinção do crédito tributário, como se vê: 'Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) II - a compensação; (...)'. Contudo, o pedido de compensação administrativa é considerado causa suspensiva da exigibilidade do crédito, justificando a suspensão da execução fiscal, conforme previsto no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 'Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento
”.

[
g.n
].

Assim, durante a suspensão do processo executivo fiscal, em virtude da tramitação de compensação administrativa de crédito, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do executivo fiscal.

Dessa forma,
diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de apelação e embargos de declaração,
a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por CERÂMICA SANTO ANDRÉ LTDA - ME E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025